Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO DEVEDOR APÓS A CITAÇÃO REGULAR. FALECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA EVENTUAIS HERDEIROS OU ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, determinou a juntada de certidão de óbito do devedor e a retificação do polo passivo para dele constar o referido espólio, na hipótese de inventário em curso, ou, acaso inexistente, a citação dos herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, § 2o, inciso I, ambos do CPC..
Verificado o falecimento do executado após a instauração da relação processual, é cabível a sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC, com o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou eventuais herdeiros do executado, a depender do caso; possibilidade constatada no presente. Precedentes do STJ.
Recurso conhecido e desprovido.